Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-77.2005.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000979-77.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRIDO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MAURO SERGIO BENEDITO MANHOSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 117, III, DO CPP. CAUSAS INTERRUPTIVAS RELACIONADAS À FORMAÇÃO DA CULPA, NO ÂMBITO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do acusado, nos termos dos arts. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. I, ambos do CP.

II. Questão em discussão

2.

As questões consistem em:
(i)
analisar a intempestividade das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público;
(ii)
verificar se as decisões proferidas por Tribunais Superiores podem ser consideradas marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, conforme o art. 117, III, do CP,
(iii)
inferir se o crime de homicídio é imprescritível à luz da legislação constitucional e internacional.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade das razões recursais foi rejeitada, pois a sua apresentação ocorreu dentro do prazo legal, em conformidade com o art. 600 do CPP. Além disso, a jurisprudência reconhece como mera irregularidade a juntada de razões fora do prazo, se a interposição do recurso foi tempestiva, como é na espécie.

4. Em relação à interpretação do art. 117, inciso III, do Código Penal, prevalece o entendimento de que as decisões das instâncias superiores não constituem marcos interruptivos de prescrição, salvo aquelas que reestabelecem os termos da decisão de pronúncia, na medida em que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo e sequer destinam ao reexame fático-probatório.

5. A Constituição e a legislação infraconstitucional não preveem a imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida, salvo os casos expressamente indicados, quais sejam, de racismo e ações contra a ordem constitucional (art. 5º, inc. XLII e XLIV da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido, permanecendo incólume a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e a extinção da punibilidade do recorrido.

Teses de julgamento: "A intempestividade na apresentação das razões recursais não inviabiliza a apreciação do recurso se este foi tempestivamente interposto". "Decisões de Tribunais Superiores que não reestabelecem a pronúncia não configuram marcos interruptivos da prescrição." "A imprescritibilidade de crimes dolosos contra a vida não está prevista na CF/1988, sendo aplicável apenas nos casos de racismo e ações contra a ordem constitucional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLII e XLIV; CP, arts. 107, IV; 109, I; 117, III; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 826.977/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 5/12/2023; STF, RE 600851, Rel. Min. Edson Fachin, j. 7/12/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

JOÃO ARCANJO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão de ID 233788705, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0000979-77.2005.8.11.0042, na qual foi reconhecida a ocorrência da
prescrição intercorrente
da pretensão punitiva, com consequente pronunciamento

da
extinção da punibilidade do acusado

João Arcanjo Ribeiro
, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso I, ambos do Código Penal.

Nas razões acostadas no ID 233788713, o i. órgão acusatório requer a
reforma da decisão
, a fim de que seja afastada a prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que:
(i)

toda e qualquer decisão confirmatória de pronúncia, até mesmo aquelas proferidas pelos Tribunais Superiores, inclui-se como marco interruptivo previsto no art. 117, inciso III, do Código Penal
; e, nesse viés, sustenta que inexistiu o transcurso temporal superior a 10 (dez) anos desde a prolação da decisão que não conheceu do recurso especial interposto pela defesa, a inviabilizar a extinção da punibilidade do agente;
(ii)

os crimes dolosos contra a vida são imprescritíveis
, raciocínio o qual se ampara na hermenêutica jurídica
pro vita
, bem como nos princípios da inviolabilidade do direito de viver; da dignidade da pessoa humana e na proteção judicial efetiva. Em arremate, visando a interposição de recuso extraordinário, o
Parquet
realiza o
prequestionamento
dos artigos 1º, inc. III, e 5º,
caput
e inciso XXXV, ambos da Constituição Federal; dos artigos 4.º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como dos artigos 109 e 117 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 233788716, o recorrido suscita, preliminarmente, a
intempestividade
das razões recusais, com o acréscimo de que os fundamentos ali expostos não devem ser sopesados na análise do recurso, e, no mérito, pugna pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

Ausente o juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 240970659, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que se refere à
preliminar
arguida em sede de contrarrazões recursais, consistente na
intempestividade

das razões recursais
e impossibilidade de apreciação dos argumentos ali colacionados, conclui-se que
não
deve ser acolhida
.

Cotejando as informações contidas nos autos e as extraídas dos expedientes juntados no sistema Pje 1.º Grau (Ação Penal - Menu – Expedientes), vislumbra-se que o Ministério Público foi intimado do teor da decisão em 15/07/2024 e interpôs o recurso em sentido estrito em 22/07/2024, isto é, dentro do quinquídio legal, tornando-o
tempestivo.

Outrossim, ainda da referida aba, dessume-se que, em
05/08/2024
, o Ministério Público ressaiu intimado para apresentar as respectivas razões recursais, de modo que possuía até o dia
13/08/2024
para assim

agir, por se aplicar à espécie o prazo 08 (oito) dias, previsto no art. 600,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diferentemente do sustentado pela defesa, consoante se vê dos andamentos virtuais da ação penal, as respectivas razões recursais foram apresentadas pelo Ministério Público em
13/08/2024, às 21:25:09
, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em intempestividade das razões recursais.

Ainda que se assim não fosse, é orientação pacífica no âmbito jurisprudencial tratar-se de
prazo impróprio aquele destinado para apresentação de razões ou contrarrazões de recursos criminais ordinários
, razão pela qual a sua inobservância, se razoável, não inviabiliza a análise dos argumentos ali expostos.

Nessa linha de compreensão é o teor do Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, a estabelecer que: “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017). – Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade”
(AgRg no AREsp n. 1.001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018). – Destaquei.

Com efeito,
REJEITA-SE

a preliminar de intempestividade
arguida nas contrarrazões defensivas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar e, anteriormente à realização do juízo de admissibilidade recursal, convém registrar que, no caso concreto, inexistiu a realização do juízo de retratação, previsto no art. 589 do Código de Processo Penal.

Nada obstante, a jurisprudência sedimentou-se no sentido de que a ausência de manifestação do magistrado
a quo
sobre a manutenção ou reforma da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito se traduz em
mera irregularidade procedimental
, tornando prescindível a conversão do julgamento em diligência e obstaculizando futuras arguições de nulidade.

Ilustrativamente:

“(...) 3. "
Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes
" (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido”.
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 762.765/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.) – Destaquei.

Destarte, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo Ministério Público Estadual.

Verte dos autos que, no dia
09 de outubro de 2000
, por volta das 18h30, na rua Desembargador Ferreira Mendes, no centro da Comarca de Cuiabá/MT, o recorrido
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, vulgo ‘Comendador’, juntamente com os codenunciados
Hercules de Araújo Agostinho
e
Célio Alves de Souza
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou
o ofendido
Mauro Sergio Benedito Manhoso
, mediante disparos de arma de fogo.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima era proprietária da empresa
Prodados
, que atuava no desenvolvimento de sistemas para sorteios eletrônicos e bingo, assim como principiava a montagem de jogo denominado ‘raspadinha’.

Àquele tempo, o monopólio dos jogos ilegais no Estado de Mato Grosso pertencia ao recorrido
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, que, por sua vez, não permitia o exercício da atividade por terceiros. Por essa razão, contratou o serviço de pistolagem exercido por
Hercules
e
Célio
, a fim de que estes matassem o seu concorrente, ora vítima
Mauro Sergio Benedito Manhoso.

Nesse cenário, na data do fato, os acusados
Hercules
e
Célio

permaneceram nas proximidades da empresa do ofendido e, ao perceberem que ele se deixava o local e se encaminhava para o interior do próprio veículo, arrancaram com motocicleta, pilotada por
Hercules
. Ato contínuo, competiu ao
Célio
, situado na garupa do veículo, efetuar 09 (nove) disparos de arma de fogo contra o ofendido, cujos ferimentos foram a causa eficiente da sua morte.

Por este fato,
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, vulgo ‘Comendador’, foi
denunciado
(ID 233788245 - Pág. 5/10) pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2.º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
, sendo
a exordial acusatória recebida em
17/03/2005

(ID

59070437 - Pág. 94).

Em
18/09/2009
, o recorrido foi
pronunciado
nos exatos termos da peça preambular (ID 233788651 - Pág. 13/28), causando a irresignação da defesa, que
interpôs recurso em sentido estrito
, distribuído à Relatoria da Dra.
Graciema Ribeiro Caravellas
, Juíza de Direito Substituta de 2.º Grau.

Denota-se que o recurso foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal em
15/02/2012
, ocasião em que o colegiado rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito,
negou
provimento ao
stricto sensu
,
mantendo inalterados
os termos da decisão de pronúncia (ID
233788652 - Pág. 112 ao ID 233788653 - Pág. 19)
.

A publicação do respectivo acórdão ocorreu em 08/03/2012 (ID 233788653 - Pág. 20), sucedendo-se a isso a oposição dos
primeiros
embargos de declarações, com efeitos infringentes, os quais foram
rejeitados
pelo colegiado (ID 233788653 - Pág. 72/81).

O resultado não satisfez a defesa, que opôs novamente embargos de declaração, outra vez
rejeitados
, com a manutenção do acórdão que ratificou a decisão de pronúncia (ID 233788654 - Pág. 6/12).

Na sequência, em 01/10/2012, o recorrido apresentou
recurso especial
(ID 233788654 - Pág. 22/48), contudo, por meio de decisão monocrática, o Vice-Presidente deste e. TJMT
negou-lhe seguimento
(ID 233788654 - Pág. 78/82), dando ensejo à
interposição de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça
(ID 233788654 - Pág. 91 ao ID 233788655 - Pág. 25).

Em 14/01/2013, os autos foram remetidos ao c. STJ (ID 233788655 - Pág. 41) e, distribuídos ao Ministro Ribeiro Dantas, que, por meio de decisão monocrática, proferida em
01/02/2021
,
conheceu do agravo interposto, mas não conheceu do recurso especial
, por ser inadmissível, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea ‘a’, do RISTJ (ID 233788655 - Pág. 52/59).

Irresignada, a defesa opôs
embargos de declaração no agravo em recurso especial
, inseridos na sessão de julgamento realizada pela Quinta Turma em
23/02/2021
, quando o colegiado, à unanimidade,
os recebeu como agravo regimental

e negou-lhes provimento, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial
(ID 59078556 - Pág. 9).

Sobrevieram a interposição de
novos embargos de declaração
e, mais uma vez, em sessão ocorrida em
16/03/2021
, a Quinta Turma do STJ, à unanimidade,
rejeitou os aclaratórios
, que visavam a anulação do julgamento pretérito, por não ter sido oportunizado à defesa o direito de proceder sustentação oral (ID

233788655 - Pág. 77/86).

Em
13/04/2021
, ressaiu certificado o trânsito em julgado da decisão da decisão de pronúncia, com a devida baixa para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 233788655 - Pág. 87), que, sem delongas, procedeu a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição (ID 233788655 - Pág. 91).

A seu turno, quando da intimação das partes para concretização das providências previstas no art. 422 do Código de Processo Penal, a defesa
vindicou o reconhecimento da prescrição intercorrente
, com consequente extinção da punibilidade do agente, mencionando, nesse viés, o fato de o último marco interruptivo se traduzir no julgamento do recurso em sentido estrito e, na espécie, ser possível a contagem do prazo prescricional pela metade, diante da senilidade do acusado (ID 233788698).

Em
dissonância
com a manifestação ministerial (ID 233788703), a magistrada
a quo

acolheu a pretensão defensiva
e
extinguiu a punibilidade do ora acusado
, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) O crime de homicídio qualificado prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão e, portanto, atrai o prazo prescricional máximo, de 20 anos, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal.

Porém, como o acusado já possui mais de 70 (setenta) anos de idade, esse prazo é reduzido pela metade, trazendo-o para 10 (dez) anos, nos moldes do artigo 115 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 17/03/2005.

A pronúncia foi proferida em 18/08/2009.

O Recurso em Sentido Estrito foi improvido em 15/02/2012.

Em 31/10/2012 negado seguimento ao Recurso Especial.

A decisão de pronúncia transitou em julgado no dia 06/04/2021.

De acordo com o artigo 117, inciso III, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pela decisão confirmatória da pronúncia.

Todos esses apontamentos são incontroversos.

A controvérsia reside na interrupção ou não do prazo prescricional pela decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

Nesse particular o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que no caso da decisão de pronúncia já ter sido confirmada pelo Tribunal de origem, o julgamento do réu, pelo Tribunal do Júri, está autorizado e os recursos manejados para as instâncias superiores não implicam em nova confirmação da pronúncia e, portanto, não interrompem o prazo prescricional.

Devo ressaltar que a prescrição dos crimes segue a regra geral do Código Penal, que buscou garantir a segurança jurídica àqueles que cometem crimes, de serem julgados no devido prazo legal, ainda mais em se tratando de crime doloso contra a vida, cujo lapso temporal da prescrição é um dos maiores possíveis.

Por conseguinte,
diante da ausência de previsão legal expressa não é possível que, mediante interpretação extensiva, as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal sejam consideradas marcos interruptivos dos prazos prescricionais
.

Do mesmo modo
não é cabível a aplicação da analogia em relação ao crime de racismo.

A imprescritibilidade do crime de racismo possui amparo constitucional, ao passo que o crime de homicídio não tem essa previsão legal,
sendo certo que em matéria de prescrição a interpretação deve ser restritiva. Qualquer modificação em matéria de prescrição deve ocorrer na esfera legislativa.

Por tais razões e tendo em vista que desde o acórdão confirmatório da decisão de pronúncia (15/02/2012) já transcorreu mais de 12 (doze) anos, verte claro a incidência da prescrição da pretensão punitiva
.

Isto posto,
com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso I, ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do acusado JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, em relação ao crime de homicídio que lhe foi imputado nestes autos”
(sic – ID 233788706 - Pág. 2/4).

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pretenso afastamento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva:

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No que se refere à
contagem da prescrição penal
, utilizam-se os
prazos previstos no art. 109 do Código Penal
, estabelecidos de acordo com o máximo da pena privativa de liberdade, ou conforme o
quantum
estabelecido na sentença, se já houver trânsito em julgado; e, na sequência,
analisam-se as causas interruptivas,
previstas no art. 117 do Código Penal, pois a ocorrência de quaisquer das hipóteses ali dispostas enseja no reinício do cálculo prescricional.

Por oportuno, colaciona-se o disposto no art. 117 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela
decisão confirmatória da pronúncia
;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência”.

No caso concreto, a celeuma recai sobre
a interpretação do inciso III do art. 117 do Código Pena
l, pois, na intelecção do Ministério Público, toda e qualquer decisão confirmatória de pronúncia, até mesmo aquelas proferidas pelos Tribunais Superiores, inclui-se como marco interruptivo.

A pretensão
não

merece
prosperar.

É cediço que o dispositivo legal em questão, especialmente a abrangência do termo
“decisão confirmatória de pronúncia”
foi debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que
prevaleceu
o entendimento de que o vocábulo ‘
decisão’,
a despeito de ser deveras abrangente,
não deve ser interpretado genericamente
,
sob pena de desvirtuar a sistemática do art. 117 do Código Penal,

que guardam estreita relação com curso da ação penal em primeira e segunda instância
, quando há, em regra, a formação da culpa.

Durante os debates acerca da temática, prevaleceu a tese de que o
único pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça capaz de interromper o prazo prescricional é aquele que

reestabelece os termos da decisão de pronúncia
, anteriormente desconstituída pelo Tribunal de Justiça
, tendo em vista que, nesta hipótese, enquanto não perfectibilizado o julgamento do recurso especial, inexiste a possibilidade de o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas demais conjecturas,
especialmente se existente pronúncia do acusado confirmada pelo Tribunal de Justiça, os julgamentos de recursos manejados para as instâncias excepcionais não refletem em nova confirmação da decisão de pronúncia
, na medida em que estes não possuem efeito suspensivo e sequer destinam ao reexame fático-probatório.

Aliás, é justamente porque a
preclusão da decisão de pronúncia

se dá com os esgotamentos dos atos previstos para as instâncias ordinárias
que se possibilita a realização do julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri ainda que pendente o julgamento de recursos especial ou extraordinário, pois, nestas ocasiões, serão avaliados tão somente se a decisão impugnada observa as dicções da Constituição Federal ou legislação federal, a depender da irresignação apresentada.

Nesse sentido:

“(...)
1. A questão trazida nos presentes autos se refere à inclusão ou não das decisões proferidas pelo STJ no conceito de "decisão confirmatória da pronúncia", constante no art. 117, III, do CP
.

2. O vocábulo "decisão" constante do dispositivo legal retromencionado possui, de fato, significado genérico e, portanto, abrangente. Cuida-se de expressão que diz respeito ao gênero dos pronunciamentos judiciais. - No entanto, não é possível considerar que a generalidade do vocábulo autoriza a interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia, sob pena de se desvirtuar a própria sistemática trazida no art. 117 do Código Penal. - As causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva listadas no referido dispositivo legal guardam íntima relação com o curso da ação penal em primeira e segunda instâncias, que são as instâncias nas quais, em regra, é formada a culpa.

3.
Já tendo a pronúncia sido confirmada pelo Tribunal de origem, autorizando, inclusive, o julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme jurisprudência uníssona do STJ e do STF, não há se falar em nova confirmação da decisão de pronúncia, no julgamento dos recursos manejados para as instâncias extraordinárias. - 'A preclusão da decisão de pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário - art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do Júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri'
(AgR no HC n. 118.357/PE, Primeira Turma, Relª. Ministra. ROSA WEBER, DJe 27/10/2017)". (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.027.534/BA, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 22/11/2017).

4.
Os recursos interpostos para o STJ não confirmam, propriamente, uma decisão de pronúncia ou mesmo uma sentença condenatória, porquanto incabível o reexame fático-probatório. O que se tem, em verdade, é a análise a respeito da observância à legislação infraconstitucional, nos termos do art. 105, III, da CF.

(...)
O STJ não pode ser considerado uma terceira instância recursal, porquanto sua missão constitucional é a uniformização da jurisprudência infraconstitucional, por meio da interpretação e correta aplicação dos textos legais, e não pela aferição da justiça da avaliação dos fatos realizada pela Corte local
. Dessa forma, a violação de dispositivos legais deve ser aferível sem a necessidade de reexame fático-probatório. (...)”
(
STJ
- HC n. 826.977/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/12/2023.) – Destaquei.

A propósito, tal entendimento ressaiu
igualmente adotado pela

Sexta Turma do c. STJ
, no âmbito do julgamento do REsp 2092578/SP, da relatoria do Sebastião Reis Júnior, ocorrido em
07/03/2024
, a evidenciar que há harmonia na Corte Cidadã sobre a temática.

De mais a mais, conforme salientado pelo
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
a interpretação feita acerca da expressão
“decisão confirmatória de pronúncia”
não viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se restringe à análise do marco interruptivo previsto no inciso IV do art. 117 do Código Penal e cuja conclusão dispôs que os termos da expressão
“acordão condenatório recorrível”
também abarcam o julgamento de recurso de apelação que mantêm os termos da sentença e reduz ou aumenta a pena anteriormente imposta, em nada acentuando sobre a atuação dos Tribunais Superiores, razão pela qual o entendimento ali exposto não deve ser interpretado extensivamente.

Ad argumentandum tantum
, cumpre dizer que
o

recurso especial

não foi conhecido pelo STJ
em quaisquer das oportunidades vindicadas pela Defesa, o que
robustece o raciocínio de que a decisão confirmatória da pronúncia é aquela proferida no âmbito do Tribunal de Justiça
.

Mutatis mutandis
, colaciona a jurisprudência pátria:

“(...)
1. Para fins de marco interruptivo da prescrição nos crimes sob o rito do Tribunal do Júri, nos termos como previsto no inc. III do art. 117 do Código Penal, considera-se como decisão confirmatória da pronúncia a proferida em sede de recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça.
2. A interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos julgamentos colegiados, se configura na data da sessão do julgamento, que torna pública a decisão; e não na data da lavratura do acórdão, eis que naquela oportunidade ficaram dirimidos os direitos das partes.
(TJ-DF 20100210001194 - Segredo de Justiça 0000118-52.2010.8.07.0002, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: 112/116) – Destaquei.

Desta feita, diante da inércia do
Parquet
em requerer e adotar as medidas cabíveis para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri após o julgamento do recurso em sentido estrito,
in casu
, a prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada levando-se em consideração a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, a idade do recorrido e o transcurso temporal existente entre a decisão confirmatória da pronúncia, refletida no julgamento do recurso em sentido estrito, e o próximo marco interruptivo previsto em lei, ainda inexistente.

Nessa ordem de ideias, o crime de homicídio qualificado possui pena máxima de 30 (trinta) anos de reclusão, o que resulta no prazo prescricional de 20 (vinte) anos, conforme disposto no art. 109, inciso I, do Código Penal.

Nada obstante,
in casu,
o recorrido possui idade superior a 70 (setenta) anos de idade, condição a qual atrai a
redução
contida no art. 115 do Código Penal, resultando
no prazo prescricional final de 10 (dez) anos
.

Nos termos delimitados, o julgamento do recurso do recurso em sentido estrito ocorreu em
15/02/2012
e, a partir desta data, inexiste a ocorrência de qualquer outro marco interruptivo, desvelando, assim, que
já transcorreu mais de 12 (doze) anos, sem a devida atuação estatal.

Logo, revela-se
escorreito reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente
, tal como feito em primeiro grau de jurisdição.

A propósito, ao revés do sustentado pelo Ministério Público, tal conclusão
não se desconstitui
sob o viés de que o crime de homicídio é imprescritível, à luz dos princípios da inviolabilidade do direito de viver; da dignidade da pessoa humana e da proteção judicial efetiva.

Isto porque, a despeito de a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direito Humanos preverem o direito à vida e à dignidade humana, é certo que
nenhuma das normativas dispõe sobre a imprescritibilidade pretensão punitiva nos crimes dolosos contra a vida.

A teor do disposto no art. art. 5º, incisos XLII e XLIV, da Constituição Federal, apenas os delitos de
racismo
e de
ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
são alcançados pela imprescritibilidade penal, sendo vedada a interpretação extensiva, ainda mais se prejudicial ao réu, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Conquanto o Ministério Público sobreleve em suas razões recursais os termos do da Convenção Americana de Direito Humanos, que contêm os princípios da inviolabilidade do direito à vítima e da proteção judicial efetiva, cumpre dizer que a legislação internacional ostenta
status
de norma supralegal, de modo que as suas regras ali contidas
não devem se sobrepor
ao estabelecido na Carta Magna, especialmente no tocante à imprescritibilidade da pretensão punitiva.

Nesse sentido é a jurisprudência das Cortes Superiores:

“
1.

Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado
. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.
(
STF
, RE 600851, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-033 Divulg 22.02.2021, Public 23.02.2021) – Destaquei.

“[...] 7. No que concerne ao instituto da imprescritibilidade,
a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do
racismo
e a
ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático
.

8.
O tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas não internalizado nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, possui status de norma supralegal e deve ser compatibilizado com o princípio constitucional da legalidade.

9.
O reconhecimento da prescrição de determinado delito pelo ordenamento jurídico nacional, ainda que reputado imprescritível em tratado internacional ratificado pelo Brasil, mas considerado norma supralegal no ordenamento jurídico interno (como é o caso do Pacto de San José da Costa Rica), não configura resistência ao cumprimento de decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
,
ou reticência em exercer o controle de convencionalidade
, "porquanto a submissão à jurisdição da CIDH não prescinde da devida harmonização com o ordenamento pátrio, sob pena de se comprometer a própria soberania nacional
. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil e justifica a Supremacia da CF na ordem interna
[...].”
(STJ, IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021). Grifei.

Na mesma toada, é o entendimento firmado por este e. TJMT:

“(...)
A regra no ordenamento jurídico interno é que a pretensão punitiva estatal é prescritível, com exceção dos crimes de tortura, racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, de modo que a atuação punitiva estatal (jus puniendi) deve ser exercida dentro de certo período
. Diante da inexistência de previsão expressa acerca da imprescritibilidade dos delitos dolosos contra a vida é inviável obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, uma vez que foi atingido o lapso prescricional no caso concreto, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso I, c/c o art. 117, inciso II, todos do Código Penal”.
(TJ-MT - RSE: 00000638119968110002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023) – Destaquei.

Desta feita,
mantêm-se
os termos da decisão impugnada, pois adequado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por corolário, a extinção da punibilidade do ora recorrido.

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo Ministério Público para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida pela defesa em contrarrazões, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, na ação penal n.º 0000979-77.2005.8.11.0042, extinguiu a punibilidade do ora recorrido à conta da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024